Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702995-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0720308-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de imediato prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em desfavor dos três executados já considerados intimados, ante a pendência de intimação da executada LUZIA DA SILVA FERREIRA. Os agravantes alegam que não há necessidade de se aguardar o cumprimento da Carta Precatória destinada à última executada Sra. Luzia, uma vez que a obrigação de reintegração de posse pode se dar quanto a quaisquer dos executados, porquanto a obrigação de fazer é solidária e constante dos rescindidos contratos de promessa de compra e venda e de arrendamento do imóvel. Sustentam que a cada dia que a reintegração de posse não ocorre, os exequentes sofrem imensuráveis prejuízos com a impossibilidade de retomada da posse da fazenda, considerando ainda, que, indevidamente e em enriquecimento sem causa, ainda não vem sendo paga, até o momento, qualquer fruição pela permanência dos executados na posse precária do imóvel. Afirmam que é devido o prosseguimento do feito em desfavor dos demais executados já considerados intimados, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual e considerando a executada LUIZA não pode alegar desconhecimento da obrigação de restituição da posse, posto que esta tornou-se precária desde dezembro de 2022. Nesse cenário, aduz que ante a demonstração da plausibilidade do direito vindicado e da possibilidade de maiores prejuízos, é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de se determine o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença a fim de evitar enriquecimento sem causa dos executados com a continuidade da posse precária. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar a liminar de modo a reformar, in totum, a decisão interlocutória agravada, permitindo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 55315955 - Pág. 1). Pela decisão de ID n.o 55400089 foi deferida a antecipação de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença contra os executados devidamente intimados. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID n.o 191272908 dos autos n.o 0720308-41.2023.8.07.0001), na qual o juízo homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID n.o 191106878) e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador